Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710159-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOSHIKA TAKEUCHI IDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56946713) interposto por TOSHIKA TAKEUCHI IDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, nada proveu quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à ré, pois entendeu não demostrada a alteração da situação fática em que foi concedido. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 187201088 dos autos de referência): Nada a prover quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à ré, porquanto não demonstrada a alteração da situação fática em que foi concedido o pedido, nos termos da Lei 1060/50. Emende-se a Inicial para que o exequente junte planilha referente à taxa de administração que alega que deve ser decotada no suposto crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A recorrente aponta o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Alega que, apesar de déficit atuarial nos exercícios anteriores, a parte agravada não comprovou, de maneira induvidosa, sua situação de hipossuficiência econômica, apta a prejudicar a regularidade das atividades de entidade fechada de previdência privada. Requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando a revogação dos benefícios da gratuidade que foram concedidos à agravada. Em contrarrazões de ID 58230571, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. A Instância singular outorgou a citada vantagem após a réplica, na fase de saneamento e organização (ID 121556374 dos autos de referência), em 13.4.2022, sem haver insurgência da parte contrária. Dispõe o art. 100 do Código de Processo Civil: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Proferida a sentença na origem (ID 123266797) e interposto recurso de apelação apenas pela FUNCEF, ora agravada, a questão afeta ao debate acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça precluiu, pois ao não interpor recurso oportuno, não pode agora, depois do trânsito em julgado (ID 165536692 dos autos de referência), em sede de cumprimento de sentença, querer reformar o aludido decisum. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. EX-CONJUGE. PRELIMINARES. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1845897, 07047375920218070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador